Tribunal: STF
Processo: Pet 6329
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – TERCEIRO – AFASTAMENTO. A competência por prerrogativa de foro é de direito estrito, estando definida na Constituição Federal.



    JUIZ NATURAL – SIGILO – DADOS – TELEFONIA – TERCEIROS. Em relação a terceiros, sem a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo, cabe ao Juízo competente a quebra do sigilo telefônico.